Tribunal: TJSP
Processo: 1004104-65.2017.8.26.0505
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação procedente.
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ausência de alegação, na exordial, a respeito de eventual nexo de causalidade com o trabalho. Acidente de qualquer natureza.
JULGAMENTO DO RECURSO. Matéria afeta ao Tribunal Regional Federal, conforme artigo 109, §§ 3o e 4o e 108, inciso II, ambos da Constituição Federal.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO, COM REMESSA DOS AUTOS AO

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação procedente.
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ausência de alegação, na exordial, a respeito de eventual nexo de causalidade com o trabalho. Acidente de qualquer natureza.
JULGAMENTO DO RECURSO. Matéria afeta ao Tribunal Regional Federal, conforme artigo 109, §§ 3o e 4o e 108, inciso II, ambos da Constituição Federal.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO, COM REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL COMPETENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1004104-65.2017.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido JORDY PRESLEY DENTI DE CARVALHO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1004104-65.2017.8.26.0505 - Voto no 13.544
2
Remessa Necessária Cível no: 1004104-65.2017.8.26.0505
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorrido: JORDY PRESLEY DENTI DE CARVALHO
Interessado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: Ribeirão Pires - 2a Vara Judicial
Voto no 13.544
REEXAME NECESSÁRIO. Ação procedente.
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ausência de alegação, na
exordial, a respeito de eventual nexo de causalidade com o
trabalho. Acidente de qualquer natureza.
JULGAMENTO DO RECURSO. Matéria afeta ao Tribunal
Regional Federal, conforme artigo 109, §§ 3o e 4o e 108, inciso
II, ambos da Constituição Federal.
REEXAME
NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO, COM
REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL COMPETENTE.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Sidnei Vieira da Silva, que julgou procedente o pedido e determinou a
concessão de auxílio-acidente ao autor, no valor equivalente a 50% do salário-de-
benefício, a partir da cessação do benefício de auxílio-doença (16/06/2018); juros de
mora consoante os índices da caderneta de poupança, na forma da Lei 11.960/09;
correção monetária pelo IPCA-E; além de honorários advocatícios no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor das prestações devidas até a data da sentença (fls.
121/126), anoto que os autos vieram à segunda instância por força de reexame
necessário, determinado na r. sentença.
Não houve recursos voluntários (fl. 164).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1004104-65.2017.8.26.0505 - Voto no 13.544
3
RELATADOS, passo a decidir.
O recurso não pode ser conhecido, ante a incompetência recursal
absoluta deste E. Tribunal de Justiça para processamento e julgamento da presente
apelação.
Para a apuração da competência deve-se analisar o pedido e a
causa de pedir declinadas na peça inicial.
Neste escopo, verifica-se que o autor ingressou com ação em face
do INSS alegando que envolveu-se em acidente de trânsito no dia 13/08/2015, sofrendo
múltiplas fraturas em sua perna direita e consequente redução da capacidade laborativa.
Requereu benefício de auxílio-acidente.
Em sua exordial, assim descreve os fatos:
“O Requerente, adquiriu uma lesão permanente em sua perna
direita em decorrência de múltiplas fraturas.
Estava trafegando por uma avenida em Santo André, um veículo
da empresa Icomon trocou de faixa sem sinalizar e derrubou o Requerente de sua
motocicleta.
Em decorrência do acidente o Requerente acabou tendo múltiplas
fraturas na perna direita. Em decorrência da gravidade das lesões ficou nítido que não
possui as mesmas condições para o trabalho como possuía antigamente.
(...)
Caso reste comprovado pela Perícia Técnica que o acidente fez
com que a função laborativa causou-lhe uma redução ou limitação da capacidade
laborativa, FARÁ JUS A PARTE AUTORA À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1004104-65.2017.8.26.0505 - Voto no 13.544
4
AUXÍLIO-ACIDENTE, desde a cessação do Auxílio-Doença, ou do pedido, segundo
orientação da própria Requerida.
(...)
O auxílio-acidente tem previsão no art. 86 da Lei 8.213/91, o
qual estabelece que este benefício possui, também, caráter indenizatório, sendo devido
aos segurados que apresentem redução em sua capacidade laborativa, em razão das
sequelas oriundas da consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer
natureza.
(...)
Reconhece-se sua natureza indenizatória, enquanto compensação
pela perda de parte da capacidade laborativa e, assim também, presumidamente de
parte dos rendimentos, decorrente do acidente de trânsito que vitimou o Requerente.
O nexo de causalidade está provado com acidente e pela
documentação anexa, da qual se observa que o Autor sofreu sérias lesões conforme
narrado nos autos”.
Na esfera administrativa, gozou do benefício de auxílio-doença
previdenciário (NB 31/611.669.100-9), de 28/08/2015 a 16/06/2016, em decorrência de
fratura do fêmur (CID S72).
Não consta nos autos emissão de Comunicação de Acidente de
Trabalho CAT.
O laudo médico-pericial, subscrito pela Dra. Cristina Faria
Bianco, não deixou dúvidas quanto à incapacidade parcial e permanente do segurado,
advinda de sequelas no membro inferior direito, decorrente do acidente narrado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1004104-65.2017.8.26.0505 - Voto no 13.544
5
concluindo que o pedido do autor tem amparo nos requisitos previstos no artigo 86 da
Lei 8.213/91, correspondente ao auxílio-acidente (fls. 89/100).
A perita relatou o seguinte em seu laudo:
“04 QUEIXA(S) ALEGADA(S) NA INICIAL
As queixas do Requerente, fazem referências para redução da
capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho
(trajeto).
05 HISTÓRIA CLÍNICA E PROFISSIONAL
Por ocasião da Perícia Médica, o Requerente afirmou que
desempenhava as atividades laborativas como Operador de
Empilhadeira.
(...)
10 - ANAMNESE
O Requerente afirma que estava a caminho do SENAI em Santo
André, para dar continuidade ao curso de Eletroeletrônica,
quando por volta das 07h30m, em frente a Churrascaria Estrela,
um automóvel de passeio colidiu com a sua motocicleta. Foi
socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa
Casa de Mauá. Realizado os primeiros socorros, foi medicado e
diagnosticado fratura de fêmur direito (segmentar). Foi
transferido para o Hospital da Unimed de São Bernardo do
Campo. Permaneceu 11 dias internado, sendo submetido a
procedimento cirúrgico, com colocação de fixação externa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1004104-65.2017.8.26.0505 - Voto no 13.544
6
(gaiola), para estabilização da fratura e colocação de parafusos
e placas de ferro. Permaneceu aproximadamente 04 meses
imobilizado, locomovendo com o auxílio de cadeira de rodas.
Realizou fisioterapia durante 08 meses. Relata que o fêmur
restabeleceu totalmente, mas o joelho direito permanece com
sequelas”
Após, o Magistrado a quo proferiu sentença nos seguintes termos:
“O autor relata que, sofreu um acidente de trânsito enquanto
fazia seu trajeto para o trabalho, ocasião em que fora derrubado por um veículo de sua
motocicleta. Aduziu que após tal episódio, adquiriu lesão permanente em sua perna
direita em decorrência de múltiplas fraturas, não possuindo as mesmas condições para
o trabalho como possuía antigamente, de modo que postula auxílio acidente diante de
sua incapacidade laboral.
O auxílio-acidente é previsto para o caso de acidente de qualquer
espécie, não sendo exigido tempo mínimo de contribuição, mas o trabalhador deve ter
qualidade de segurado, comprovando sequelas que impliquem redução da capacidade
para as atividades que habitualmente exercia, conforme previsto no artigo 86 da Lei
supramencionada. De se observar que o artigo 20, II, de referido Diploma legal
equipara o acidente à doença do trabalho, aquela adquirida ou desencadeada em
função de condições especiais em que o trabalho é realizado ou com ele se relacione.
(...) a situação do requerente se enquadrou no disposto no artigo
86, da Lei no 8.213/91, uma vez que as lesões resultarem sequelas que implicam
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, o que fora
devidamente concluído pelo perito, de que há déficit funcional de membro inferior
direito, que resulta em incapacidade parcial e permanente para o desempenho da sua
atividade habitual e para atividades com exigência de permanência na posição
Ortostática (em pé). Ademais, o nexo causal foral reconhecido a partir da conclusão
pericial que o infortúnio é decorrente de acidente de trabalho de trajeto”.
Pois bem.
Embora conste no laudo pericial que o autor sofreu acidente de
trajeto, é certo que nos demais documentos juntados aos autos (fls. 19/21), nada consta
sobre acidente de trabalho.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1004104-65.2017.8.26.0505 - Voto no 13.544
7
Ainda, conforme informações do laudo pericial, o autor estava a
caminho do SENAI. Ora, conforme se verifica do CNIS às fls. 15/17, não possuía
vínculo com referida empresa; ao contrário, à época do acidente, era empregado da
empresa Inox-Tech Comércio de Aços Inoxidáveis.
A perita, ainda, alega que o requerente relata ocorrência de
acidente de trabalho em sua petição inicial mas, como se viu, nada mencionou sobre
isso. Assim, não havendo discussão, no caso, quanto ao
reconhecimento de origem laborativa das sequelas incapacitantes --- matéria afeta à
Justiça Estadual, nos termos do artigo 109 da Carta Magna --- a competência para o
pedido, estritamente previdenciário, é da Justiça Federal, consoantes as disposições dos
artigos 108, inciso II, 109, inciso I e §§ 3o e 4o, ambos da Constituição Federal.
Diante disso, deve o feito ser apreciado, em sede recursal, pelo
Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Nesse sentido, já decidiu esta C. 17a Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO CÍVEL
Acidentária
Acidente com moto

Amputação do dedo indicador da mão direita Matéria de cunho
previdenciário Competência da Justiça Federal Inteligência do
artigo 108, II, da Constituição Federal Precedentes Recurso
não conhecido, determinada a remessa dos autos ao E. Tribunal
Regional Federal da Terceira Região (...) Com efeito, a inicial e a
contestação são peças processuais de suma importância, pois são
elas que delimitam a lide e estabelecem o poder de cognição do
Juiz. No caso em tela, pelo que verifico nos elementos constantes
no processo, a lesão no dedo indicador direito do autor, não está
relacionada à qualquer doença profissional ou a acidente de
trabalho, até mesmo como esclarecido no Boletim de Ocorrência
de fl. 15, ao descrever que 'sofreu acidente doméstico ao fazer a
manutenção de sua motocicleta'.
Além disso, o requerente gozou 'auxílio-doença' de natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1004104-65.2017.8.26.0505 - Voto no 13.544
8
previdenciária em razão do evento relatado no estudo técnico, no
período de 07.06.2013 a 23.07.2013.
Nesse contexto, tratando-se de matéria de caráter nitidamente
previdenciário, a competência para processar e julgar a demanda
é,
portanto,
da
Justiça
Federal
(...)”
(Apelação
no
1002207-77.2016.8.26.0168, Relator Desembargador Aldemar
Silva, julgado em 17 de outubro de 2017)
Desta forma, impõe-se reconhecer a incompetência absoluta da
Justiça Estadual para conhecer e julgar o presente recurso.
Pelo exposto, não conheço do recurso e determino a remessa dos
autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a fim de que seja
distribuído a uma de suas turmas, com minhas homenagens.
CARLOS MONNERAT
Relator